Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0742784-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MELO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o Recorrente anexou comprovantes de pagamentos das guias de custas e de preparo, todavia, deixou de anexar as respectivas guias, impedindo, dessa forma, verificar se os pagamentos efetivados possuem relação com o presente feito, haja vista não constar nos referidos comprovantes dados do processo ora em análise, conforme observado na decisão de ID 52333727. Intimado a anexar aos autos as referidas guias, o Recorrente manteve-se inerte, consoante certificado no ID 52659555. Assim, considerando não ser possível identificar se os comprovantes de pagamento de ID 52323086 referem-se ao presente feito, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por DESERÇÃO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator